Tribunal: CARF
Processo: 10183.723286/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723286/2011-19
ACÓRDÃO
2102-003.414 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
RECORRIDA
VALDEVINO BARBOSA DA SILVA e FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OBSCURIDADE. RETIFICAÇÃO.
Constatada obscuridade no julgado, por conter erro quanto ao valor em
litígio, cabe a sua retificação para sanar referido vício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para corrigir o erro manifesto na conclusão,
conforme o voto do relator.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.414 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723286/2011-19
2
RELATÓRIO
Tratamse de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da 3a Turma
Extraordinária da 2a Seção em razão de despacho prolatado pela Unidade de Origem de fl. 74 em
face do Acórdão deste Conselho de fls. 66 e ss., em razão de obscuridade.
O Presidente da 3a Turma opôs os Embargos Inominados conforme fls. 77 e ss.,
transcrito a seguir: “Da leitura do inteiro teor do processo, verifica-se que, de fato, o valor
pleiteado pelo contribuinte a título de dedução do IRRF foi de R$ 5.021,61, contudo o acórdão
embargado reconheceu devida a dedução de IRRF no valor de R$ 5.854,91. Assim, os argumentos
do embargante estão a demonstrar um possível lapso manifesto no acórdão embargado, o que
demanda reapreciação pela Turma, com base no art. 66, do Anexo II, do RICARF”.
Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Constatada a obscuridade apontada, já que patente o erro em questão, cabe
admitir os Embargos Inominados para esclarecê-los, como requerido.
De fato, na fl. 17, evidencia-se que o IRRF levado a efeito na dedução em sua DAA é
de R$ 5.021,61, sendo a lide delimitada pela causa de pedir em litígio (art. 319, III, do Código de
Processo Civil - CPC). Embora o valor retido seja de R$ 5.854,91, não há como se admitir uma
dedução maior do que a pleiteada pelo contribuinte.
Assim, voto por acolher os embargos inominados, alterando-se a conclusão do
julgado, para que o acórdão embargado passe a ter a seguinte conclusão:
De: Acórdão n.o 2003-005.470 - 2a Sejul/3a
Turma Extraordinária
Para:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer devida a
dedução de IRRF no valor de R$ 5.854,91.
No entanto, é de se admitir a dedução do IRRF
no limite do valor declarado pelo contribuinte
(R$ 5.021,61), motivando-se reforma da
decisão recorrida nesse particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.414 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723286/2011-19
3
parcial provimento para reconhecer devida a
dedução de IRRF no valor de R$ 5.021,61.

Conclusão
Pelo exposto, acolher os embargos inominados, com efeitos infringentes, para
corrigir o erro manifesto na conclusão, conforme o voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 84
DF CARF MF
Original